Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LICENCIADO. SAÚDE. DOENÇA DE CROHN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USTEQUINUMABE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PACIENTE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. PREECHIMENTO DOS REQUISITOS. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. REQUISITOS CUMPRIDOS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelada é portadora da doença de Crohn Ileocolônica, necessitando, segundo relatório da médica assistente, confirmado por nota técnica da NATJUS, do medicamento ora reclamado, qual seja, o USTEQUINUMABE (stelara) 130 mg.
2. Presentes, cumulativamente, os requisitos fixados em julgado no RESP no 1.657.156 (Tema no 106), do STJ: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III - Existência de registro na ANVISA do medicamento, o tratamento deve ser garantido pelo Estado.
3. Recurso conhecido e desprovido.